Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Contas no 1004063-72.2017.8.11.0002, ajuizada por ZULEIDE SILVEIRA RIBEIRO RODRIGUES, julgou procedente o pedido de prestação de contas, a qual deverá ser prestada em favor da parte autora, na forma estabelecida no artigo 551 do Código de Processo Civil.
Para tanto, aduz o agravante que a prestação de contas determinada pelo Juízo de origem, não se atentou aos requisitos necessários, mais precisamente a adequação e pertinência do pedido de exigir contas, os quais, à toda evidência, não foram verificados.
Alega que a parte autora não comprovou a existência de causa de pedir, sendo descabida a exigência de contas, a qual poderia ter sido resolvida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, com os documentos que foram produzidos no curso da lide.
Salienta, ainda, a falta de interesse de agir, (necessidade/adequação), sob o argumento de que, por meio de simples pedido administrativo, poderia ser fornecida as informações acerca da venda do veículo apreendido e do valor obtido para fins de liquidação da dívida remanescente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, ao menos em cognição sumária, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, a sentença prolatada na primeira fase da ação de exibir contas, assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação.
Além disso, torna-se necessário o reexame acurado da decisão, a fim de verificar a pertinência do procedimento em questão para o fim almejado pela parte autora, ora agravada, qual seja, o pedido de informações acerca do valor apurado com veículo apreendido e vendido pelo credor fiduciário, ora recorrente.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a exibição de contas.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.